Tribunal: TJMT
Processo: 1024015-75.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024015-75.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FLAVIA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 883.878.441-87 (APELADO), WALDEVINO FERREIRA CASSEANO DE SOUZA - CPF: 603.778.441-87 (ADVOGADO), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (APELANTE), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), BRUNO FERREIRA GOMES - CPF: 019.804.411-97 (ADVOGADO), JULIANA CUSTODIO DE SOUZA HONÓRIO (ASSISTENTE), EVERTON JOSÉ PACHECO SAMPAIO (ASSISTENTE), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO (ASSISTENTE), AERLISON ALONSO DE SOUZA SILVA - CPF: 953.235.111-68 (ASSISTENTE), IAGO CAMPANHA LUCENA DE ARAUJO E CUNHA - CPF: 048.174.411-86 (ASSISTENTE), PATRICIA APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 041.897.571-01 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
–
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO VERIFICADA – VÍCIOS SUSCITADOS COMO MERO PRETEXTO PARA MANIFESTAR DISCORDÂNCIA COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade especifica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por IZONILDES PIO DA SILVA, contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado do TJMT, que nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1024015-75.2021.8.11.0041, à unanimidade, negou provimento ao apelo, mantendo incólume a r. sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Embargos à Execução
” (Proc. nº 1024015-75.2021.8.11.0041), ajuizada por FLAVIA SILVA DE OLIVEIRA contra o embargante, julgou parcialmente procedente, extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC, por entender que “
da notificação da destituição e rescisão, resulta incontroversa a interrupção dos serviços estipulados em contrato e que, em razão disso, se mostra nítido que o título que aparelha a demanda executiva carece de liquidez e exigibilidade, pela premente necessidade de apuração do valor efetivamente devido a título de honorários advocatícios
”; a sentença condenou o embargado/apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id nº 208725358).

O embargante alega que o v. acordão é contraditório, posto que “
a garantia do juízo constitui conditio sine qua non ao processamento de embargos executórios, sendo pressuposto de admissibilidade onde é imperiosa a garantia do juízo, o que não foi realizado nos embargos aqui guerreados”.

Afirma, ainda que, o acordão
padece de omissão vez que deixou de apreciar a preliminar de cerceamento de defesa arguida pelo apelante.

Argumenta, por fim, que, ao indeferir o seu pedido sob o fundamento de que “
não há no contrato clausula que especifique o valor a ser pago de revogação de mandato,
a decisão foi omissa, eis que “
no contrato assinado e concordado pela Executada aqui Embargada ela estava totalmente ciente de que em caso de revogação do Mandato a mesma tinha total dever de pagar o valor integral dos honorários elencados na clausula Segunda, ou seja, os exatos R$15.000,00(quinze mil reais) que a Executada pagou só R$7.000,00, ficando inadimplido assim o valor de R$8.000,00(oito mil reais), o que prova a total LIQUIDEZ e EXIGIBILIDADE do título”.

Pedem, então, o acolhimento dos embargos declaratórios para que sejam sanados os vícios indicados
(cf. Id. nº 226329697
).

Nas contrarrazões, a embargada refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. nº 227710172).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Por expressa disposição legal, os embargos de declaração são instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas e extirpar defeitos formais internos que possam macular o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser apreendidas e interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos declaratórios, haja vista que, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, o caso será de simples e inadequado desvirtuamento do uso do instrumento jurídico/processual.

No caso, malgrado a menção nominal à determinada hipótese legal de cabimento dos embargos, rápida leitura das razões recursais dos declaratórios, já revela que a Unimed não pretende realmente ver suprida alguma lacuna decisória, mas sim, e tão somente, a pretexto de buscar o saneamento de suposta omissão, manifestar o seu respectivo descontentamento e discordância com a conclusão decisória, fazendo-o, aliás, essencialmente pela reedição das mesmíssimas objeções e teses já analisadas e decididas no julgamento recursal, com o único acréscimo de posicionar, antes de cada queixa, a alegação de omissão.

Sobre a alegada omissão, considerando a amplitude da queixa recursal nesse ponto, e que é desnecessária e inócua a prática de transcrever aqui todos os excertos do voto condutor do acórdão que demonstram que houve, sim, enfrentamento e pronunciamento, de forma clara, lógica e coesa, com exposição dos motivos fáticos e jurídicos adotados, sobre todos os pontos necessários à resolução do mérito, cumpre-me enfatizar que, o conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais (número ou texto) considerados, observados ou rechaçados, a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, o que realmente se é exigido e indispensável é que a fundamentação decisória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, apresente-se modo coeso, congruente e compreensível, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que, com efeito, foi suficiente e satisfatoriamente efetuado no acórdão embargado, que, repito, abrangeu todos os pontos que de alguma forma poderiam influenciar no desfecho decisório.

Com efeito, o que se vê é que, ao interpor estes declaratórios, a embargante simplesmente desprezou a fundamentação decisória e, a despeito da inexistência de hipótese legal de cabimento, valeu-se desta via recursal para externalizar a sua mera discordância e descontentamento com a decisão, logo, a decisão impugnada não padece de nenhuma macula passível de ser tratada nesta via recursal, e não só isso, também permanece infenso às críticas recursais, sendo que, caso a embargante não concorde com a interpretação ou com os conceitos jurídicos aplicados, e deseje rediscutir o posicionamento decisório, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Finalizando, até mesmo para me adiantar aos enfadonhos embargos
“para fins de pré-questionamento”
, chamo atenção ao fato que o art. 1.025 do CPC findou com qualquer dúvida quanto ao fato de que o pré-questionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que não é necessária menção expressa e pontual de cada dispositivo legal que foi observado ou não, violado ou não, aplicado ou não, sendo satisfatório que conste da fundamentação clara, coesa, congruente e motivada das razões fáticas e/ de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que, repito, restou perfeitamente atendido no julgado.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024